Tribunal: TJMT
Processo: 0010427-62.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010427-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA - CPF: 544.556.421-53 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE COM BASE EM INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu a segurança em favor de Antônio Luiz Pinto Siqueira, determinando sua posse no cargo de Técnico em Contabilidade. A Administração Pública pleiteia a reforma da sentença, em virtude
do
candidato possuir antecedentes
criminais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar se é legítimo negar a posse de candidato aprovado em concurso público por
possuir
antecedentes criminais, quando não há condenação definitiva transitada em julgado, em observância ao princípio da presunção de inocência.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, assegura que um candidato aprovado não pode ser impedido de tomar posse sem a existência de condenação penal transitada em julgado. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é no sentido de que tal restrição só se justifica quando há sentença penal definitiva.

4.
O uso de antecedentes criminais sem condenação definitiva para negar a posse viola direitos fundamentais do candidato, pois compromete a presunção de inocência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso do Município desprovido e sentença mantida, assegurando a posse do impetrante.

Tese de julgamento
:

“1. A posse de candidato aprovado não pode ser negada sem a existência de processo criminal com condenação transitada em julgado, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 829186 -
AgRg
, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgInt
no REsp 2052247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em remessa necessária, em face de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Antônio Luiz Pinto Siqueira, que tramitou na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o nº 0010427-62.2014.8.11.0041. O juízo singular concedeu a segurança, determinando a nomeação do impetrante para o cargo de Técnico em Contabilidade, no concurso regido pelo respectivo edital.

Em sede de apelação, o Município de Cuiabá pleiteia a reforma da sentença em virtude
do
candidato possuir certidão de antecedentes criminais
positiva, infringindo o item 2.1. (N) do Edital do certame. Menciona o art. 16, § 5º da Lei Complementa
r
Municipal nº
093/2003 que dispõe sobre a necessidade d
e cumprimento das regras fixadas no edital
.

Devidamente intimad
o
para apresentação de contrarrazões o apelado quedou-se inerte (ID
206267577).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
é pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
ID
222052674).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Conheço do recurso
voluntário e da remessa necessária
, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade
.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em remessa necessária, em face de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Antônio Luiz Pinto Siqueira, que tramitou na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o nº 0010427-62.2014.8.11.0041. O juízo singular concedeu a segurança, determinando a nomeação do impetrante para o cargo de Técnico em Contabilidade, no concurso regido pelo respectivo edital.

Acerca do tema
“
A
jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado
” (
STJ -
AgInt
no REsp: 2052247 RJ 2023/0036331-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Transcrevo, a seguir, trecho do voto do Ministro Relator Roberto Barroso no referido RE 560.900/DF:

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como "idoneidade moral", mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro. Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos, de indiscutível gravidade (e.g., um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável - CP, art. 217-A - que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental).

Dessa forma,
a recusa em dar posse a um candidato aprovado em concurso público, sem a existência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, constitui violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Tal princípio, que possui estatura de cláusula pétrea, assegura que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da respectiva condenação, conforme estabelece o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal: "LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
."

Este
também é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO DO NOME DO IMPETRANTE - CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE COM SUPORTE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O STF já decidiu no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
(AI 829186 -
AgRg
, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 23.4.2013, Processo Eletrônico Dje-123,
divulg
26.06.2013, p. 27.6.2013)

Excedendo a Administração Pública no exame da moralidade administrativa ao negar posse ao candidato que responde a processo penal ainda em curso, afrontando, com isso, outras normas constitucionais, é de rigor a intervenção do Judiciário, o que não constitui incursão indevida em matéria afeta ao mérito administrativo.

(N.U 0022265-70.2012.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017,
Publicado
no DJE 01/12/2017)
.

O juízo singular assim decidiu em r. sentença combatida:

“Dessa forma, considerando que a certidão apresentada demonstra a existência de processo criminal em trâmite em desfavor do impetrante, e que esta situação se amolda aos precedentes jurisprudenciais citados, entendo que assiste ao
impetranteo
direito líquido e certo à posse no cargo público para o qual foi regularmente aprovado, uma vez que a negativa de posse fundada na existência de processo criminal sem sentença condenatória transitada em julgado fere o princípio constitucional da presunção de inocência.

Isto posto, julgo procedente o pedido formulado, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo a ordem mandamental, para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos”.

Neste passo, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo singular, diante
da inexistência de processo criminal
com condenação
transitad
a
em julgado em desfavor do apelado, estando o referido
posicionamento
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal
.

No presente caso, a Administração Pública justifica a reprovação do candidato com base na existência de processo criminal ainda em andamento contra o Impetrante. Sob essa perspectiva, aceitar tal conduta administrativa configuraria uma violação ao princípio da presunção de inocência, o que não pode ser aceito pelo Poder Judiciário.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta ao
Edital do certame, da legislação municipal invocada
,

ao princípio da vinculação ao edital
e dos acórdãos citados
,

eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Por consegui
nte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
voluntário e ao reexame necessário mantendo in
cólume a sentença
para fins de conceder
a ordem mandamental

e determina
r
a
autoridade coatora que dê posse ao impetrante no Cargo de Técnico de Contabilidade para o qual foi nomeado, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024